Tribunal: TJES
Processo: 0012499-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012499-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ CARLOS MACIEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões de ausência de vício; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pelo recorrido nas contrarrazões de id
7409180
)

Sustenta o recorrido,
LUIZ CARLOS MACIEL
, em suas contrarrazões de id 7409180, que os embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 6572277)
não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
a
recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento de vício de omissão), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 6572277)
,
arguida pelo recorrido,
LUIZ CARLOS MACIEL
, em suas contrarrazões de id 7409180,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 6572277), com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 5245989)
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto ao enfrentamento de precedente deste TJES citado em suas razões de apelação (art. 489, §1º, IV, do CPC). Assim, considera que ausente a boa-fé do embargado no recebimento do benefício previdenciário, não teria a Autarquia Previdenciária que devolver nenhum numerário (reposição estatutária).

Contudo, ao contrário da afirmação d
o

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento da remessa necessária com apelação voluntária do Instituto de Previdência,
que transcrevo a seguir
:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS RETIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ERRO DE CÁLCULO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA PRESERVAR O ÉDITO SENTENCIAL.
1.
O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.009, fixou a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.
2. Percebe-se da referida tese firmada, portanto, que, não obstante o Tribunal da Cidadania tenha definido que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, via de regra, estão sujeitos à devolução – situação que não se confunde com as hipóteses em que os valores recebidos a maior decorrem de errônea ou inadequada interpretação da lei, quando não se admite a restituição, exceto por comprovada má-fé (Tema nº 531, STJ) –, a regra é excepcionalizada quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, tal qual verificada na espécie.
3.
“In casu”, o requerente apelado logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior. Deveras, não pode a autarquia apelante, após entender pela alteração do ato de aposentadoria, efetuar descontos a título de reposição previdenciária, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por culpa exclusiva da Administração, sem nenhuma interferência do autor.
4.
O pagamento indevido decorreu de erro operacional da autarquia previdenciária estadual que demorou para constatar o equívoco, entretanto não há possibilidade de implementar a reposição estatutária nos proventos do autor recorrido, em observância obrigatória da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.009, que prestigia a boa-fé objetiva.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Autarquia Previdenciária restitua todos os valores que foram indevidamente descontados (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 0012499-52.2017.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 20/06/2023).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que no “[...]
julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.009), [foi] expressamente ressalvado o direito do servidor que percebeu, de boa-fé, pagamento indevido decorrente de erro administrativo [...]”. Esclareceu, ainda, que “[...]
não obstante o Tribunal da Cidadania tenha definido que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, via de regra, estão sujeitos à devolução – situação que não se confunde com as hipóteses em que os valores recebidos a maior decorrem de errônea ou inadequada interpretação da lei, quando não se admite a restituição, exceto por comprovada má-fé (Tema nº 531, STJ) –,
a regra é excepcionalizada quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, tal qual verificada na espécie
[...]”.

Desse modo, o Colegiado concluiu, nos termos da sentença, que “[...] o requerente apelado, [ora embargado,] logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior. Deveras, não pode a autarquia apelante, [embargante,] após entender pela alteração do ato de aposentadoria, efetuar descontos a título de reposição previdenciária, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por culpa exclusiva da Administração, sem nenhuma interferência do autor [...]”.

Enfim, considerou a decisão que “[...] o pagamento indevido decorreu de
erro operacional da autarquia previdenciária estadual
que demorou para constatar o equívoco, entretanto não há possibilidade de implementar a reposição estatutária nos proventos do autor recorrido, em observância obrigatória da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.009,
que prestigia a boa-fé objetiva
[...]”
.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da remessa necessária com apelo voluntário do IPAJM)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
art. 489, §1º, IV, do CPC
; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 6572277) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 5245989)

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:41:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50839022042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 6572277) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 5245989).